Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Executado, contra decisão em que não se acolheu a impugnação aos cálculos da Contadoria referentes ao valor remanescente devido após primeira expedição de RPV e às multas cominatórias aplicadas.
2. As justificativas apresentadas pelo Agravante para o cumprimento tardio das determinações judiciais (impactos da pandemia e reforma previdenciária, déficit de servidores, grande volume de decisões judiciais com prazo ínfimo), que podem ser resumidas em falta de estrutura administrativa para cumprir a demanda, não devem preponderar sobre o direito do Agravado de obter o benefício previdenciário de caráter alimentar e, portanto, necessário à sua subsistência.
3. O implemento tardio da obrigação não retroage para sanar o período de atraso em que o Agravado ficou sem receber o benefício, conforme §4o do art. 537 do CPC.
4. A multa cominatória incide em dias corridos, porquanto não há previsão legal nem foi estabelecido na decisão que seria cobrada apenas nos dias úteis.
5. É cediço que a fixação das astreintes não produz coisa julgada material, consoante se extrai do art. 537, §1o, do CPC. 5.1. No entanto, é incabível o afastamento ou a redução do valor da multa no presente caso, pois o Agravante não demonstrou a justa causa para o descumprimento da decisão, tampouco que é excessiva. 5.2. Ao contrário de ser excessiva, o montante fixado inicialmente (R$ 100,00) foi insuficiente, sendo preciso que o magistrado de origem o majorasse para R$ 200,00 e, mesmo após a majoração, a autarquia continuou em mora para cumprir a decisão.
6. Mostram-se escorreitos os consectários legais aplicados na decisão agravada para o débito fazendário de natureza não tributária, isto é, correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA-E até 11/2021 e SELIC de acordo com a EC 113/2021 (Acórdão 1783892, 07223722720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Quanto aos honorários da fase de cumprimento de sentença, foram fixados apenas após a oposição de embargos de declaração pelo Agravado, no valor de R$ 2.000,00. 7.1. Quando da interposição do presente agravo, ainda não havia sido proferida a decisão do Juízo a quo nos embargos; logo, não há interesse recursal em relação ao que não foi estabelecido na decisão agravada, sendo certo que os honorários que constaram dos cálculos da Contadoria eram os remanescentes em relação ao RPV expedido anteriormente. 7.2. Eventual debate sobre a exclusão das multas cominatórias da base de cálculo dos honorários deve ser feito em recurso próprio.
8. Não há razão para falar em enriquecimento sem causa, pois o valor das astreintes está aquém do valor da obrigação principal.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, ao magistrado não é imposto o dever de mencionar um a um dos dispositivos citados pelas partes, devendo fundamentar as decisões com base em razões suficientes para solucionar a celeuma (art. 489, §1o, do CPC).
10. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.